Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742432-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIDECIO DOS REIS SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712463-70.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do devedor, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1176760, 07212488220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1176028, 07043202220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade, devendo ser observado, ainda, que o requerido é inativo. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não têm aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de 20% do salário do executado. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 18/04/2026 (art. 921, § 4o, CPC). Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se.” Relata o Agravante, em síntese, que, frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerida a penhora de parte dos vencimentos do Agravado, que é servidor público e recebe a remuneração bruta de R$ 15.190,85 (quinze mil, cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos), sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do afirmado pelo Juiz, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Enfatiza que a execução é norteada pela satisfação do Exequente e foram esgotadas as tentativas de recebimento do crédito em execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora mensal de 20% da remuneração líquida do Agravado, até a satisfação do crédito e, no mérito, sua confirmação. Preparo realizado (Id. 42205484). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em sede de estrita delibação, entendo preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco, ainda, precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, o Agravante informa que o Agravado percebe a quantia mensal bruta de R$ 15.190,85 (quinze mil, cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos). De fato, em exame do contracheque extraído do portal da transparência do Distrito Federal, juntado pelo Exequente nos autos originários (Id. 140916799), verifica-se que o Executado recebe o aludido montante, sendo a verba mensal líquida de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Assim, considero que a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado não o impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos vencimentos líquidos do Agravado, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna do Agravado e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida mensal do Agravado, até a satisfação do crédito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora